Tribunal: TJSP
Processo: 0037198-14.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção de aposentadoria visando à incorporação de horas extras e demais verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho. Participante realizou o saldamento do valor correspondente ao plano contratado primitivamente antes do encerramento da relação de trabalho e da implementação do benefício de aposentadoria. Adesão válida e vinculativa do participante. Migração para o plano Prevmais. Exclusão, no regulamento do novo plano, de horas extras e demais verbas no cálculo do salário de benefício. Aplicação do entendimento consolidado no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.312.736-RS e 1.778.938-SP. Reconhecimento do direito que deve observar o regulamento do plano vigente. Sentença de improcedência mantida. Juízo de retratação negativo.
(TJSP; Apelação Cível 0037198-14.2013.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Artigo 1.030, II, do CPC. Previdência privada. Pedidos de revisão de complementação de aposentadoria visando à incorporação de horas extras e demais verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho. Participante realizou o saldamento do valor correspondente ao plano contratado primitivamente antes do encerramento da relação de trabalho e da implementação do benefício de

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Artigo 1.030, II, do CPC. Previdência privada. Pedidos de revisão de complementação de aposentadoria visando à incorporação de horas extras e demais verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho. Participante realizou o saldamento do valor correspondente ao plano contratado primitivamente antes do encerramento da relação de trabalho e da implementação do benefício de aposentadoria. Adesão válida e vinculativa do participante. Migração para o plano Prevmais. Exclusão, no regulamento do novo plano, de horas extras e demais verbas no cálculo do salário de benefício. Aplicação do entendimento consolidado no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.312.736-RS e 1.778.938-SP. Reconhecimento do direito que deve observar o regulamento do plano vigente. Sentença de improcedência mantida. Juízo de retratação negativo.